Tribunal: STF
Processo: ADI 3521
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-28
Data de publicação: 2006-09-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 42 E 43 DA
   LEI COMPLEMENTAR N. 94/02, DO ESTADO DO PARANÁ. DELEGAÇÃO DA
   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
   REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POR AGÊNCIA DE "SERVIÇOS PÚBLICOS
   DELEGADOS DE INFRA-ESTRUTURA". MANUTENÇÃO DE "OUTORGAS VENCIDAS
   E/OU COM CARÁTER PRECÁRIO" OU QUE ESTIVEREM EM VIGOR POR PRAZO
   INDETERMINADO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XXI; E
   175, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
1.      O artigo 42 da lei complementar estadual afirma a
   continuidade das delegações de prestação de serviços públicos
   praticadas ao tempo da instituição da agência, bem assim sua
   competência para regulá-las e fiscalizá-las. Preservação da
   continuidade da prestação dos serviços públicos. Hipótese de não
   violação de preceitos constitucionais.
2.      O artigo 43,
   acrescentado à LC 94 pela LC 95, autoriza a manutenção, até 2.008,
   de "outorgas vencidas, com caráter precário" ou que estiverem em
   vigor com prazo indeterminado. Permite, ainda que essa prestação
   se dê em condições irregulares, a manutenção do vínculo
   estabelecido entre as empresas que atualmente a ela prestam
   serviços públicos e a Administração estadual. Aponta como
   fundamento das prorrogações o § 2º do artigo 42 da Lei federal n.
   8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. Sucede que a reprodução do
   texto da lei federal, mesmo que fiel, não afasta a afronta à
   Constituição do Brasil.
3.      O texto do artigo 43 da LC 94 colide
   com o preceito veiculado pelo artigo 175, caput, da CB/88 ---
   "[i]ncumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob
   regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a
   prestação de serviços públicos".
4.      Não há respaldo
   constitucional que justifique a prorrogação desses atos
   administrativos além do prazo razoável para a realização dos
   devidos procedimentos licitatórios. Segurança jurídica não pode
   ser confundida com conservação do ilícito.
5.      Ação direta
   julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional o
   artigo 43 da LC 94/02 do Estado do Paraná.